Tribunal: STF
Processo: HC 86565
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: I. Habeas Corpus: incompetência do Supremo Tribunal.
Não
cabe ao Supremo Tribunal conhecer originariamente de questões
suscitadas pelo impetrante - majoração da pena-base e aumento
decorrente de qualificadoras - que não foram antes submetidas ao
Superior Tribunal de Justiça.
II. Sentença condenatória: fixação
do regime inicial de cumprimento de pena com base em circunstâncias
judiciais desfavoráveis: fundamentação idônea.
1. Malgrado
invocada a gravidade abstrata do delito, ainda que, equivocadamente,
 a título de "uma maior fundamentação", não é dado dissociar o
tópico atinente à fixação do regime daquele que, precedentemente,
justificara a fixação da pena acima do mínimo legal e ao qual se
remete a sentença.
2. Não é o habeas corpus a via própria para
aferir, in concreto, da ponderação dessas circunstâncias pelas
instâncias de mérito.